Tribunal: TJSP
Processo: 2092595-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – Alegação, ademais, de contrariedade a dispositivos legais – Inexistência – Pretensão, em verdade, de revisão do julgado, inclusive a pretexto de prequestionamento – Recurso que, se for o caso, deve ser dirigido a outra esfera de jurisdição.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
vRegistro: 2020.0000995913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2092595-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, é embargada VANIA
LEITE GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2092595-86.2020.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2092595-86.2020.8.26.0000/50000
COMARCA -
SÃO PAULO
23o Ofício, Processo no 1100905-26.2019.8.26.0100
EMBARGANTE -
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
EMBARGADA -
VÂNIA LEITE GONÇALVES DA SILVA
VOTO No 32.267
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão e
contradição
Alegação, ademais, de contrariedade a
dispositivos legais Inexistência Pretensão, em verdade,
de revisão do julgado, inclusive a pretexto de
prequestionamento Recurso que, se for o caso, deve ser
dirigido a outra esfera de jurisdição.
Embargos rejeitados.
Em ação de obrigação de fazer, o Juízo indeferiu a tutela provisória
de urgência e a justiça gratuita (fls. 18/19).
Insurgiu-se a autora e a seu recurso o acórdão de fls. 45/51 deu
provimento.
Opõe a agravada embargos de declaração. Sustenta padecer o acórdão
de omissão. Diante da ausência de citação, o v. acórdão está eivado de nulidade
absoluta, sendo imperiosa a cassação com a consequente devolução do prazo para
apresentação das contrarrazões. Tomou conhecimento da existência do agravo de
instrumento apenas quando comunicado o resultado do julgamento no processo
principal. Sequer foi expedida carta de intimação, de modo a impossibilitar o
conhecimento acerca de seu prazo para responder. De acordo com o art. 272,
parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a publicação que não intima o patrono de
todas as partes do processo é passível de anulação, visto que claramente impede a
ampla defesa e o contraditório. Além disso, o parágrafo 8o do art. 272 do Código de
Processo Civil “manifesta que identificando a nulidade, a parte prejudicada deverá
argui-la na primeira oportunidade, realizando o ato processual que lhe foi
cerceado”. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a
“decisão que dê provimento a recurso sem prévia intimação para apresentação de
contrarrazões deve ser anulada se houver prejuízo” (Temas 376 e 377). Alega,
ainda, incidir o acórdão em omissão e contradição no tocante aos principais pontos
controvertidos na demanda principal. O art. 300 e parágrafo 3o, do Código de
Processo Civil, determina que a tutela de urgência será deferida nos casos em que
houver sido demonstrada a existência de probabilidade do direito, cumulativamente
com o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, além da possibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2092595-86.2020.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
3
de reversão dos efeitos da tutela. No caso dos autos, há evidências de uma possível
fraude cometida entre os profissionais da área da saúde e a patrona da embargada,
que emitiram os laudos juntados para a obtenção de cirurgias desnecessárias e sem
qualquer caráter reparador, auferindo assim enriquecimento ilícito em diversas ações
com idêntica moldura fática. Além das peças serem padronizadas, também os
documentos que instruem as demandas são, quase que em sua totalidade, idênticos,
seguindo os mesmos padrões de médicos e psicólogos. Inclusive as pacientes são
sempre acometidas pelas mesmas moléstias. As referidas evidências foram expostas
na contestação. Ademais, o perigo de dano não é verificado nestes autos, inexistindo
qualquer risco para a embargada, pois os procedimentos requeridos são
completamente desacompanhados de documentos médicos que indiquem a
existência de urgência/emergência, ou qualquer apontamento que justificasse a
concessão de tal benesse antes do julgamento do feito. Por fim, na hipótese de
improcedência da ação, certamente não terá o seu prejuízo ressarcido, pois a
embargada não tem condições de devolver os elevados valores dos procedimentos.
É o relatório.
1. Pretexta a embargante a ocorrência de omissão no aresto em
relação ao artigo 272, parágrafos 2o e 8o do Código de Processo Civil, sob o
argumento de que não foi intimada para responder o recurso.

Assim, requer o acolhimento dos embargos a fim de que seja anulado
o julgamento do agravo, devolvido o prazo para apresentação de contrarrazões.
2. Assinalo desde logo que não se desconhece o entendimento
firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1148296/SP
(Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, j. 01/09/2010, DJe 28/09/2010),
tomada a decisão em sede de recurso repetitivo. O aresto está assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C,
DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 527, V, DO CPC.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA RESPOSTA.
OBRIGATORIEDADE. NULIDADE. O PRINCÍPIO DO PREJUÍZO
IMPEDE
A
APLICAÇÃO
DA
REGRA
MATER
DA
INSTRUMENTALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-
OCORRÊNCIA.
1. A intimação da parte agravada para resposta é
procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos
termos do art. 527, V, do CPC, in verbis: Art. 527. Recebido o agravo de
instrumento no tribunal, e distribuído incontinenti, o Relator: (...) V -
mandará intimar o agravado, na mesma oportunidade, por ofício dirigido ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2092595-86.2020.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
4
seu advogado, sob registro e com aviso de recebimento, para que responda
no prazo de dez (10) dias(art. 525, § 2o.), facultando-lhe juntar a
documentação que entender conveniente, sendo que, nas comarcas sede de
tribunal e naquelas em que o expediente forense for divulgado no diário
oficial, a intimação far-se-á mediante publicação no órgão oficial.
2. A dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente
quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa
decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação
para a apresentação de contra-razões é condição de validade da decisão que
causa prejuízo ao recorrente. (Precedentes: REsp 1187639/MS, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/05/2010, DJe 31/05/2010; AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp
1101336/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 02/02/2010, DJe 02/03/2010; REsp 1158154/RS, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe
27/11/2009; EREsp 882.119/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009; EREsp
1038844/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe 20/10/2008).
3. Doutrina abalizada perfilha o mesmo entendimento,
verbis: Concluso o instrumento ao relator, nas 48 horas seguintes à
distribuição (art. 549, caput), cabe-lhe, de ofício, se configurada qualquer
das hipóteses do art. 557 caput, indeferir liminarmente o agravo (inciso I).
Não sendo esse o caso, compete-lhe tomar as providências arroladas nos
outros incisos do art. 527. (...) A subsequente providência - cuja omissão
acarreta nulidade
consiste na intimação do agravado. (José Carlos
Barbosa Moreira, in Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V,
15a. ed., Ed. Forense, p. 514)
4. In casu, o acórdão recorrido deu provimento ao agravo de
instrumento do Município de São Paulo, causando evidente prejuízo aos
agravados, ora recorrentes, por isso que merece ser reformado.
5. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de
origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente
sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
6. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos
autos à instância de origem, para que proceda à intimação do recorrente
para apresentação de contra-razões ao agravo de instrumento. Prejudicadas
as demais questões suscitadas. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/2008 (REsp. 1.148.296/SP, Rel. Min. LUIZ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2092595-86.2020.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
5
FUX, DJe 28.9.2010)”.
Essa decisão vem sendo repetida e reafirmada em numerosas decisões
monocráticas (cf. v.g. EDcl no REsp 1422385, Relator(a) Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, data da publicação: 08/06/2017).
Essa v. decisão, entretanto, pelas razões que seguem, não se aplica à
hipótese vertente,
3. A autora interpôs agravo de instrumento em 11/05/2020.
Conforme se verifica dos autos principais, o Juízo de primeiro grau
foi comunicado acerca da interposição do recurso, no mesmo dia, como faz prova a
petição juntada aos autos principais, petição essa acompanhada de cópia da petição
de interposição. A seguir, o Juízo determinou fosse anotada a decisão liminar, e
renovou a determinação de citação da ré por r. despacho publicado no DJe em
15/06/2020. Essa intimação foi endereçada à advogada da autora. A citação ocorreu
em 15/07/2020, juntado o aviso de recebimento aos autos principais em 17/07/2020.
Significa dizer que, quando da interposição do recurso, a citação não
tinha sido efetivada e, portanto, a ré não integrava a lide, de modo que nem a
decisão liminar, que apenas suspendeu os efeitos da decisão recorrida no ponto
relativo à gratuidade de justiça, tampouco o acórdão embargado possuem qualquer
nulidade por falta de intimação da agravada para apresentação de contraminuta.
Aliás, o recurso foi julgado em sessão virtual dois dias após proferida a decisão
liminar.
Caso não era de intimação do advogado da ré e não é de devolução do
prazo para apresentação de contraminuta, portanto. Não há e não houve omissão e
tampouco violação de dispositivo legal.
4. Quanto à alegação de contradição e omissão, no que tange aos
requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, uma vez que ausentes a
probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida (artigo 300,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil), também sem razão a embargante.
Omissão acontece quando o Tribunal deixa de examinar ponto a
respeito do qual devera manifestar-se.
Já a contradição que autoriza os embargos é a existente entre as
proposições do acórdão, ou entre essas e a conclusão. Aliás, contradição com a lei
ou com julgados de outros Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, não
configura esse defeito.
E nada disso se vê no aresto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2092595-86.2020.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
6
A Turma Julgadora deu provimento ao recurso para conceder à autora
o benefício da justiça gratuita e a antecipação da tutela de urgência, por entender que
a cirurgia para eliminação de excesso de tecido em várias regiões do corpo deve ser
estendida como continuidade do tratamento iniciado com a primeira intervenção,
concernente à cirurgia bariátrica, que resultou grande perda de peso.
Portanto, se o aresto enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar
para decidir as questões de fato e de direito propostas, não houve omissão e, por
isso, não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar
todos e cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi
atendido, é que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa
e fundamentadamente.
Assim está o aresto. Os fundamentos estão todos lá.
Caso a embargante entenda que houve violação a dispositivos legais e
constitucionais, deve se valer da via adequada para obter o reexame do decidido,
dirigindo-se a outra esfera de jurisdição, não aqui. Os embargos de declaração não se
prestam para o mero reexame do julgado, ainda com o intuito de prequestionamento.
Na verdade, então, os embargos de declaração veiculam mero
inconformismo com o decisório, para o que não servem, porque esse recurso não
instaura instância revisora do que se decidiu.
Enfim, se os temas questionados foram enfrentados e resolvidos,
razão não há para prequestionamento das matérias ou de dispositivos legais.

A propósito, já afirmou o C. Superior Tribunal de Justiça,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão
do julgado sob outros fundamentos.
Precedentes.
(...)
5. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido,
não havendo, portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser
do escopo dos Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2092595-86.2020.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
7
explícito de dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
858921/TO, Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
19/08/2010, DJe 10/09/2010).
Não há, pois, porque acolher os embargos.
5. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente